Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-44.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008700-44.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.112.380/0001-17 (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.408.356/0001-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), JHONATAN LOPES SIMAO - CPF: 060.725.941-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.828.131-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO RODRIGUES RAMOS - CPF: 082.015.669-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGGO PRADO OLIVEIRA DIDONE - CPF: 029.431.221-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PETERLE - CPF: 920.730.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MARIANO BINDANDE - CPF: 031.936.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUSER MAZALLI ROCHA - CPF: 028.757.281-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR MAZALLI - CPF: 626.763.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ZIGART - CPF: 630.197.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SILVA FREITAS - CPF: 032.074.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1008700-44.2023.8.11.0006

APELANTE: ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração não servem para a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado.

A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1008700-44.2023.8.11.0006

APELANTE: ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas empresas pelas pessoas jurídicas
TPX Comércio Transportes
e
Serviços Ltda e Zigart Logística e Transportes Ltda
,
contra acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a medida de sequestro de bens e bloqueio de valores, além da interdição das atividades empresariais, em razão da suspeita de envolvimento com o crime organizado e o tráfico de drogas.

Os autos foram julgados na sessão de videoconferência realizada em 27/02/2024. Participaram do julgamento os Desembargadores
Marcos Machado
(Revisor) e
Orlando de Almeida Perri
(Vogal).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão não indicou quais elementos indiciários suportam a conclusão de que há elementos inquisitivos mínimos para a manutenção das medidas de sequestro e constrição de bens (id. 205205163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1008700-44.2023.8.11.0006

APELANTE: ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, TPX COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é obscuro, pois aborda quais elementos indiciários suportam a conclusão alcançada.

Com efeito, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição, tampouco omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, o voto condutor do acórdão indicou quais elementos indiciários permitiam a manutenção da medida de constrição cautelar dos bens, destacando ter a Polícia Civil reunido indícios de rápida e inexplicável acumulação patrimonial do investigado Thiago Pereira da Silva, responsável pela gestão de ambas as empresas, além de movimentações financeiras com envolvidos com o tráfico de drogas e comunicados expedidos pelo COAF, em fundamentação assim exposta:

[...] Na espécie, as medidas assecuratórias estão fundamentadas nos fortes indícios de que as empresas apelantes eram usadas para lavagem de dinheiro de organização criminosa, uma vez que as informações colhidas ao longo da investigação apontaram rápida e inexplicável acumulação de patrimônio pelo investigado Thiago Pereira da Silva, responsável pela gestão de ambas as empresas, além de vínculos com diversas pessoas ligadas ao tráfico de droga.

Com relação à empresa Zigart Logística e Transportes Ltda, também foi possível identificar
“vultuosas movimentações financeiras de terceiros à referida pessoa jurídica, inclusive provenientes de outros Estados da Federação, assim como de pessoas com registros criminais de tráfico de drogas, a exemplo de Sidmar Henrique Contardi Penha, preso no ano de 2020 na cidade de Tangará da Serra/MT, transportando 274kg de cocaína, utilizando um caminhão comprado pelo representado/líder Thiago, além de ser ex-funcionário da empresa Zigart”
(
sic
do id. 123638817 – PJe 1o Grau – Incidente n. 1009086-63.2023.8.11.0042).

Do mesmo modo, as comunicações expedidas pelo COAF identificaram movimentações financeiras da empresa TPX Comércio Transporte e Serviços com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estruturado.

Além disso, apesar das alegações defensivas de que a empresa exerceria atividade lícita, inviável ignorar o cenário fático completo, que aponta para reiteradas transações financeiras com pessoas de várias regiões, várias investigadas ou com registros criminais pela prática do crime de tráfico, sem que haja qualquer indicativo de que tais movimentações seriam lícitas ou relativas às atividades econômicas exercidas pelas empresas.

Não suficiente, causa estranheza a rápida ascensão patrimonial das empresas apelantes e de seu sócio administrador, bem como o fato de que vários de seus funcionários terem sido flagrados transportando enormes quantidades de entorpecentes em caminhões pertencentes às apelantes.

Outrossim, os contratos e relatórios juntados pela defesa também não se mostram suficientes para afastar as medidas assecuratórias, notadamente porque a investigação policial é justamente no sentido de as empresas serem usadas como
“fachadas”
para a prática de outros ilícitos, como transporte de entorpecente e lavagem de dinheiro. [...] (
sic
do id. 201905196).

Desse modo, devidamente enfrentada a tese defensiva, não há falar em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório, o que certamente não é possível em sede de embargos de declaração, tendo em conta a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Diante disso, não havendo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade alguma a ser sanada no acórdão embargado, é caso de rejeição dos aclaratórios, pois não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 619 do CPP.

À vista de todo o exposto, voto por
rejeitar
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024